Tribunal: STF
Processo: Rcl 53192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Atento Brasil S.A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Autos nº 0010539-84.2021.5.03.0000) que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo reclamante, mantendo decisão transitada em julgado que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre o ora reclamante e o Banco BMG, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços e a responsabilidade subsidiária da reclamante.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 525, § 15 do CPC, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    5. No caso dos autos, foi ajuizada reclamação trabalhista pela parte beneficiária que, julgada parcialmente procedente, resultou (i) o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços (Banco BMG S/A), condenando-a ao pagamento das verbas trabalhistas daí decorrentes e (ii) o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora reclamante. A decisão teve por fundamento a declaração da ilicitude da terceirização realizada, pois as atividades desempenhadas pelo terceirizado estariam enquadradas na atividade-fim da tomadora de serviços, “sendo típicas e indispensáveis para o bom funcionamento do banco“. Na sequência, negou-se provimento ao recurso ordinário interposto, tendo o processo (Reclamação Trabalhista nº 0001493-35.2012.5.03.0017) transitado em julgado em 01.12.2016.



    6. Após o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a reclamante ajuizou ação rescisória, com base no art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. A ação, no entanto, foi julgada improcedente sob o fundamento de que as decisões paradigmas não alcançam os processos nos quais já tenha ocorrido o trânsito em julgado e de que o STF teria modulado os efeitos das decisões. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:



     “Ocorre que a decisão rescindenda, que reconheceu a ilicitude da terceirização ocorrida entre as partes da ação originária, transitou em julgado em 01/12/2016, conforme informativo de fl. 90, enquanto o julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 ocorreu em 30/08/2018.



    Nestas decisões, o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, independentemente de ser relativa à atividade meio ou fim da empresa contratante. 



    A tese de repercussão geral aprovada no RE em 30/08/2018 foi a seguinte: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    E a decisão proferida no julgamento da ADPF 324 foi : "O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese : 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018".



    Neste contexto, as decisões supracitadas do Excelso STF não alcançam os processos nos quais tenha havido coisa julgada, como no presente caso. Enfim, conforme autorizado no citado § 13 do art. 525 do CPC, em atenção à segurança jurídica, o Excelso STF resolveu modular, no tempo, os efeitos das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252.“



    7. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 525, §§ 12 e 15, prevê o cabimento de ação rescisória para desconstituir "obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso" quando a decisão desta Corte tiver sido proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda. O prazo da ação rescisória, nesse caso, é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.



    8. Nesse cenário, aparentemente a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.



    9. Ademais, ao contrário do que restou consignado na decisão reclamada, não houve modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252. Desse modo, ao manter decisão que reconhece a ilicitude da terceirização havida entre as partes da ação originária, a decisão reclamada parece violar os precedentes desta Corte.



    10. Tem sido esse o entendimento predominante no âmbito deste Tribunal. A propósito, confiram-se: Rcl 53.099-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 52.785-MC, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 50.435, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.961-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa reproduzo:



     Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    11. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução do título judicial transitado em julgado nos autos da Reclamação trabalhista nº 0001493-35.2012.5.03.0017.



    12. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada nos Autos nº 0010539-84.2021.5.03.0000. 



    13. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator